Tribunal: TJSP
Processo: 3003827-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reforma
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na qual se alegou excesso de execução – Irresignação quanto aos juros moratórios, pois computados no percentual de 6% ao ano (0,5% ao mês) para todo o período – Devem ser aplicados juros da caderneta de poupança definidos pela Lei n° 8.177/91, art. 12, II – Incidência, a partir de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na qual se alegou excesso de execução – Irresignação quanto aos juros moratórios, pois computados no percentual de 6% ao ano (0,5% ao mês) para todo o período – Devem ser aplicados juros da caderneta de poupança definidos pela Lei n° 8.177/91, art. 12, II – Incidência, a partir de sua vigência, da MP n° 567/2012, posteriormente convertida na Lei n° 12.703/2012 – Cálculos apresentados pelo exequente que não observaram o disposto na MP no 567/2012, com aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês durante todo o período – Excesso de execução configurado - Acolhimento em parte da impugnação ao cumprimento de sentença que se afigura de rigor, para determinar que o exequente apresente nova memória de cálculo, em prazo a ser assinalado pelo juízo a quo, em respeito às premissas ora fixadas - Fixação de honorários advocatícios em prol da executada, ora agravante, nos termos das Súmulas no 517 e 519 do STJ e do REsp 1134186-RS.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003827-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada WELLINGTON HERMOGENES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003827-70.2020.8.26.0000 -Voto no 25151 (AHC)
2
VOTO No 25151
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003827-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: WELLINGTON HERMÓGENES DA SILVA
Juiz de 1a Instância: Emílio Migliano Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública, na qual se alegou excesso de execução Irresignação
quanto aos juros moratórios, pois computados no percentual de
6% ao ano (0,5% ao mês) para todo o período Devem ser
aplicados juros da caderneta de poupança definidos pela Lei n°
8.177/91, art. 12, II Incidência, a partir de sua vigência, da
MP n° 567/2012, posteriormente convertida na Lei n°
12.703/2012 Cálculos apresentados pelo exequente que não
observaram o disposto na MP no 567/2012, com aplicação de
juros de mora de 0,5% ao mês durante todo o período
Excesso de execução configurado - Acolhimento em parte da
impugnação ao cumprimento de sentença que se afigura de
rigor, para determinar que o exequente apresente nova
memória de cálculo, em prazo a ser assinalado pelo juízo a
quo, em respeito às premissas ora fixadas - Fixação de
honorários advocatícios em prol da executada, ora agravante,
nos termos das Súmulas no 517 e 519 do STJ e do REsp
1134186-RS.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão de fls.
143/145, proferida no bojo de cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública, que rejeitou a impugnação em relação aos índices de correção
monetária e juros moratórios, com fundamento no Tema no 810-STF,
homologando os cálculos apresentados pelo exequente, no valor total de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003827-70.2020.8.26.0000 -Voto no 25151 (AHC)
3
57.927,96 (fls. 113/114 dos autos principais), porém não se pronunciou
acerca da alegação de excesso no tocante aos juros de mora.
Alega a agravante que nos cálculos apresentados
pelo exequente/agravado os juros se mostram excessivos, pois computados
no percentual de 6% ao ano para todo o período, sendo que após a edição
da Medida Provisória 567, de 04 de maio de 2012 (convertida na Lei
12.703/2012), que alterou o art. 12 da Lei 8.177/91, deveria considerar a
taxa constante da referida MP.
Em sede de análise preliminar, foi deferido o
efeito suspensivo à r. decisão recorrida (fls. 10/11).
O recurso foi respondido a fls. 19/21.
É o relatório.
Verifica-se que, após o cumprimento de obrigação
de fazer, o agravado requereu o prosseguimento do cumprimento de
sentença, com a intimação da Fazenda Estadual, ora agravante, para
pagamento da quantia de R$ 57.927,96, de acordo com memória de cálculo
coligida a fls. 113/114.
A agravante ofereceu impugnação, deduzindo,
além da aplicação integral da Lei no 11.960/09, excesso de execução, em
razão da inobservância do cálculo dos juros de mora de acordo com o
disposto na MP 567/2012 (Lei 12.703/2012).
Neste ponto, sustentou que os juros de mora
calculados pelo agravado se mostram excessivos, pois computados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003827-70.2020.8.26.0000 -Voto no 25151 (AHC)
4
percentual de 6% ao ano para todo o período (0,5% ao mês), o que não
pode prevalecer após a edição da Medida Provisória 567, de 04 de maio de
2012 (convertida na Lei 12.703/2012), que alterou o art. 12 da Lei
8.177/91, e passou a prever que, em cada período de rendimento, os
depósitos de poupança serão remunerados por juros de cinco décimos por
cento ao mês (0,5%), enquanto a taxa SELIC for superior a oito inteiros e
cinco décimos por cento, ou setenta por cento da taxa mensalizada, vigente
na data de início do período de rendimento, nos demais casos.
Na oportunidade, apontou que o valor correto da
execução era de R$ 53.622,45 (fls. 128 dos autos principais), consoante
cálculos de fls. 129/130.
O exequente, em resposta, alegou que o “índice
de juros deve ser o de acordo com a Lei no 11.960/09, ou seja índice de
poupança (0,5% a.m ou 70% da taxa fixada na superada meta SELIC, a
contar da citação” (fls. 134 dos autos principais).
Sobreveio, então, a r. decisão recorrida, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os
cálculos apresentados pelo agravado, no valor total de R$ 57.927,96 (fls.
113/114), mas deixou de se pronunciar acerca do alegado excesso de
execução.
Pois bem.
O recurso deve ser provido.
O art. 12, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.177/91,
em sua redação original, dispunha que, além da remuneração básica, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003827-70.2020.8.26.0000 -Voto no 25151 (AHC)
5
depósitos em poupança seriam remunerados adicionalmente com juros de
0,5% (meio por cento) ao mês.
Daí que, desde o advento da Lei n° 11.960/09,
todas as condenações contra a Fazenda Pública passaram a ter esse
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês como forma de compensação
da mora, em função da expressa remissão legal feita pela referida lei.
Contudo, a Medida Provisória n° 567/2012,
convertida na Lei n° 12.703/2012, conferiu nova redação ao art. 12 da Lei
n° 8.177/91, o qual passou assim a dispor quanto aos juros incidentes
sobre os depósitos em poupança:
Art. 12.
(...)
II - como remuneração adicional, por juros de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês,
enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida
pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5%
(oito inteiros e cinco décimos por cento); ou
b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic
ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil,
mensalizada, vigente na data de início do período
de rendimento, nos demais casos.
(...)
§ 5o - O Banco Central do Brasil divulgará as
taxas resultantes da aplicação do contido nas
alíneas a e b do inciso II do caput deste artigo.
Assim, pela atual sistemática, os juros aplicados à
poupança somente incidirão ao percentual de 0,5% ao mês quando a meta
da taxa Selic, definida pelo Banco Central, for superior a 8,5% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003827-70.2020.8.26.0000 -Voto no 25151 (AHC)
6
Quando a meta for igual ou estiver abaixo desse referencial, os juros sobre
a poupança equivalerão a 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada.
O próprio Ministro Luiz Fux, redator do acórdão na
ADI no 4.425, reconheceu que essa é a sistemática em vigor para a
caderneta de poupança:
“Pela sistemática em vigor, a caderneta de
poupança tem remuneração composta de duas
parcelas: (i) a básica, dada pela Taxa Referencial
(TR) e (ii) a adicional, cujo montante varia em
função da Taxa SELIC, da seguinte forma: (a)
0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa SELIC ao
ano for superior a 8,5%; ou (b) 70% da meta da
taxa SELIC ao ano, mensalizada, vigente na data
de início do período de rendimento, enquanto a
meta da taxa SELIC ao ano for igual ou inferior a
8,5%” (ADI 4425, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/
Acórdão
Min.
Luiz
Fux,
Tribunal
Pleno,
j.
14/03/2013, p. 86).
Dessa forma, devido às expressas remissões
legais, os juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública, a
partir do advento da Medida Provisória n° 567/2012, devem também seguir
essa mesma sistemática.
Ou seja, após a entrada em vigor da Medida
Provisória
n°
567/2012,
devidamente
convertida
em
lei,
não
necessariamente a compensação da mora nas condenações contra a
Fazenda Pública se dará sob o percentual fixo de 0,5% ao mês durante todo
o período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003827-70.2020.8.26.0000 -Voto no 25151 (AHC)
7
Ocorre, in casu, que a despeito de o agravado
afirmar ter aplicado o índice de acordo com a sistemática vigente (0,5%
a.m ou 70% da taxa fixada na superada meta SELIC, a contar da citação -
fls. 134 dos autos principais), a memória de cálculo por ele apresentada
evidencia o excesso de execução, na medida em que os juros moratórios
foram computados em 0,5% ao mês durante todo o período - para tanto,
basta visualizar a coluna correspondente aos juros, os quais iniciam em
45,0%
(junho/2011),
com
descréscimo
de
0,5%
por
mês,
até
setembro/2013 (fls. 113/114).
A corroborar tal constatação, consta observação
ao final da memória de cálculo, de que “o índice de correção monetária
adotado foi o da Lei no 11.960/09 e juros de 0,5% ao mês” (fls. 114 - g.n).
Em suma, a agravante demonstrou, de forma
inequívoca, o alegado excesso de execução, eis que o cálculo apresentado
pelo exequente/agravado não observou o disposto na MP no 567/2012
quanto aos juros moratórios incidentes sobre o débito, motivo pelo qual a r.
decisão recorrida, nesse ponto, merece reforma, para acolher em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, determinar
que o exequente apresente nova memória de cálculo, em prazo a ser
assinalado pelo juízo a quo, em respeito às premissas ora fixadas.
Por fim, em consequência do acolhimento parcial
da impugnação da agravante/executada, passa-se à análise de fixação de
honorários a seu favor.
Quanto à incidência de honorários advocatícios em
cumprimento de sentença, a matéria encontra-se pacificada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 517: “São devidos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003827-70.2020.8.26.0000 -Voto no 25151 (AHC)
8
advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois
de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a
intimação do advogado da parte executada”.
O tema é complementado pela Súmula 519 do
STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
não são cabíveis honorários advocatícios”.
Conclui-se, dos entendimentos sumulados pelo C.
STJ, que: a) são devidos honorários advocatícios em cumprimento de
sentença somente se não houver pagamento espontâneo da dívida no prazo
legal de 15 dias; b) rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença
manejada pelo devedor, não deve haver nova fixação de honorários em
favor do patrono do exequente.
Além disso, merece destaque o quanto decidido
no REsp 1.134.186, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Temas
407,408, 409 e 410):
“1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase
de
cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do
"cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003827-70.2020.8.26.0000 -Voto no 25151 (AHC)
9
1.3.
Apenas
no
caso
de
acolhimento
da
impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base
no artigo 20, § 4o do CPC.
2. Recurso especial provido” (REsp 1134186-RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21.10.2011).
Desta feita, diante do acolhimento, ainda que
parcial, da impugnação da executada, condeno o exequente/agravado ao
pagamento
de
honorários
advocatícios,
arbitrados
em
R$
900,00
(novecentos reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
atualizados pela Tabela Prática do TJSP a partir da publicação deste
acórdão, e juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator